Tribunal: TJDFT
Processo: 0731762-41.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA E PENSÃO ALIMENTÍCIA. ACORDO EM PROCESSO DIVERSO. MESMO JUÍZO. MESMAS PARTES E MESMO OBJETO. INTERESSE PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DO FEITO. MEDIDA LEGÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONSTATADA.
1. A convolação da vontade trazida a juízo por meio da firma de acordo em outro feito, que comporte as mesmas partes e o mesmo objeto esvai o interesse processual na continuidade da demanda em razão da perda de sua utilidade.
2. Para a condenação na multa por litigância de má-fé, além da necessária oportunidade de defesa à parte acusada, é imprescindível o enquadramento nas hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.
3. Recurso de apelação desprovido.